Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em razão da prevenção.
2. Ação originária de manutenção de posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA – EPP contra INSTITUTO MISSÕES CONSOLATA, COLÉGIO LEVORSSE LTDA, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA e PÓDION CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA – EPP.
II. Questão em Discussão
3. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se há conexão entre a ação possessória originária e a ação de reconhecimento de grupo econômico de fato, processada perante o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília; e (ii) se há risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos processos no Juízo prevento.
III. Razões de Decidir
4. O artigo 55, caput, do Código de Processo Civil dispõe que as ações são conexas quando possuem pedido ou causa de pedir comuns. O § 3° desse dispositivo prevê, ainda que não haja conexão, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.
5. Embora os pedidos das ações de manutenção na posse e de reconhecimento de grupo econômico de fato não sejam idênticos e as partes não sejam integralmente as mesmas, há identidade das causas de pedir remotas, relacionadas à existência de grupo econômico e à posse do imóvel onde as empresas exercem suas atividades.
6. No caso, o próprio ato de turbação da posse, fundamento da ação possessória, também embasa a ação de reconhecimento de grupo econômico.
7. A ação de reconhecimento de grupo econômico já foi remetida à 25a Vara Cível por decisão preclusa, em razão da conexão com outra ação (destituição de administrador), consolidando a prevenção desse Juízo.
8. Diante da conexão e do risco de decisões conflitantes, deve ser mantida a competência do Juízo prevento.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 58 e 59.
Jurisprudência relevante citada: n/a